Tribunal: TJDFT
Processo: 0724906-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da prova por violação de domicílio não configurada. Dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. A defesa pede a nulidade da prova por suposta violação ao domicílio do apelante e o redimensionamento da pena aplicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) se houve nulidade da prova por suposta violação ao domicílio do recorrente; e, (ii) se os critérios adotados na fixação da pena estão corretos.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico pátrio veda a obtenção de prova com base exclusivamente em “denúncia” anônima, nos termos do artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal.

4. A busca domiciliar, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, é medida excepcional e só pode ocorrer nas hipóteses de determinação judicial, de flagrante delito ou desastre e de prestação de socorro. Isso se justifica, principalmente, em razão da necessidade de proteção da vida privada e da intimidade das pessoas.

5. No crime de tráfico de drogas, algumas condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 se amoldam ao conceito de crime permanente. Desse modo, a situação de flagrante ocorre enquanto a conduta estiver sendo praticada.

6. Não há nulidade na colheita da prova, quando o procedimento investigatório se inicia com base em “denúncia” anônima e a entrada no domicílio pelos policiais se deu mediante autorização do recorrente.

7. A quantidade e natureza da droga apreendida podem ser utilizadas como critério balizador da pena tanto na primeira fase do critério dosimétrico ou como fator limitador da fração de redução da causa de aumento de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), mas sempre analisadas em conjunto a quantidade e a natureza da substância ilícita e desde que não seja utilizada nas duas etapas. Redução da pena.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.